Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714116-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO MARCOS GELINSKI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CLAUDIO MARCOS GELINSKI impetrou Mandado de Segurança contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Na decisão de ID n. 35048649 foi deferida a liminar para “determinar que a autoridade coatora forneça ao impetrante o medicamento de que necessita - “Erlotinibe 150 mg VO 1x/dia (30 comprimidos/mês); associado a Bevacizumabe 10 mg/kg (800 ml/dose total) a cada 15 dias”, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico”. Na petição de ID n. 36935514, o impetrante informa o descumprimento parcial da liminar em relação ao medicamento “Erlotinibe”. Defende que é necessário o uso de ambas as medicações para garantir o resultado esperado com o tratamento, consoante relatório médico coligido aos autos. Aduz que o seu estado de saúde tem se agravado, em razão da demora e descaso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Requer, assim, o sequestro de valores suficientes para a compra da referida medicação, pelo período mínimo de 06 (seis) meses, no importe de R$ 37.318,32 (trinta e sete mil, trezentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), conforme orçamento juntado aos autos. Em seguida, na decisão de ID n. 37676982, foi deferido o sequestro de numerário suficiente para a compra do medicamento solicitado. Inobstante, o impetrante aduz, na petição de ID n. 38252145, que o deferimento do pedido de sequestro se revela ineficaz no atual momento, uma vez que, conforme bem salientado pelo médico oncologista que o acompanha, o sucesso do tratamento dependia da ministração concomitante dos dois medicamentos, o que não ocorreu no presente caso. Alega que, consoante novo relatório médico realizado em 01/08/2022, o atraso no início do primeiro tratamento comprometeu o controle do câncer do paciente, razão pela qual faz-se necessária a mudança do protocolo médico. Acrescenta que o novo tratamento deve ser iniciado com extrema urgência, salientado que eventual atraso poderá ocasionar o óbito do paciente. Assevera que o tumor se disseminou para outras partes do corpo, incluindo os ossos, e que o paciente é portador de câncer de rim metástico tipo células raras. Requer, assim, o deferimento liminar do pedido, determinando à parte coatora o fornecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos medicamentos: NIVOLUMABE 240 mg, endovenoso, a ser ministrado a cada 15 (quinze) dias, associado ao CABOZANTINIBE na dose de 40 mg, via oral, uma vez ao dia, dentro das especificações do relatório médico, com a máxima urgência, sob pena de sequestro de valores. É o relato do necessário. Decido. Em detida análise dos autos, vislumbro a presença dos requisitos descritos na lei para a concessão da medida de urgência. No caso em tela, o novo relatório médico colacionado no ID n. 38252146, de 01/08/2022, indica que o paciente possui diagnóstico de câncer renal e diante da progressão da doença necessita de tratamento oncológico, com urgência, por um protocolo de segunda linha, dos seguintes medicamentos: “NIVOLUMABE 240 mg, endovenoso, a ser ministrado a cada 15 (quinze) dias, associado ao CABOZANTINIBE na dose de 40 mg, via oral, uma vez ao dia, de uso contínuo”. Importante destacar que o referido relatório médico declara que “o início deste novo tratamento deva ser iniciado em caráter de extrema urgência. Paciente com câncer em atividade, em progressão e com sintomas clínicos. E, importante ressaltar, que o atraso ocorrido no início do primeiro tratamento (mais de 2 meses sem tratamento) associado ao uso de apenas um dos medicamentos indicados, comprometeu o controle do câncer do paciente e agora se faz necessário a mudança do tratamento. Reitero, que se houver atrasos para início deste novo tratamento e/ou o uso de apenas 1 dos medicamentos, provável que o câncer mantenha fora de controle, em atividade, e o paciente poderá ir a óbito a qualquer momento”. (ID n. 38252146) Feitas essas considerações, destaca-se que a Constituição Federal consagra que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (artigo 196 CF). Com efeito, o quadro grave do impetrante, aliado à omissão da Secretaria de Saúde é, a meu ver, suficiente para o deferimento do pleito, haja vista ser dever constitucional do Estado preservar o direito à vida e à saúde, oferecendo àqueles que não possuem condições de arcar com o fornecimento dos medicamentos e procedimentos necessários para a garantia de uma vida digna. Compete exclusivamente ao médico ou a equipe profissional responsável pelo acompanhamento do paciente a indicação do tratamento que melhor se adeque à patologia apresentada, sendo que a recusa no fornecimento de medicamento necessário à consecução das finalidades curativas esperadas com a adoção dos protocolos médicos resplandece desprovida de qualquer razoabilidade. Por conseguinte, não deve ser obstada a adoção de outros procedimentos descobertos pela ciência médica para o tratamento das mazelas suportadas pelos indivíduos, sob pena de cerceamento dos avanços e descobertas na área dos prognósticos médicos. No caso em comento, restou comprovado o registro dos medicamentos na ANVISA, bem como a necessidade do tratamento oncológico e a incapacidade financeira do impetrante, estando presentes os requisitos para a concessão do pleito, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema. Outrossim, consoante entendimento exposto por esta e. Corte de Justiça, "a falta da padronização do medicamento não é motivo para negativa de seu fornecimento, desde que suficientemente demonstrada sua indispensabilidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, ao aprovar e registrar medicamentos, indica sua correspondência com determinados quadros patológicos, o que não significa que só possam ser prescritas e usadas de acordo com a definição oficial de suas indicações pela agência responsável." (TJDFT, Acórdão n.914776, 20150110104318APO, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 29/01/2016. Pág.: 278) Consoante exposto no relatório médico, “da mesma forma que os medicamentos anteriores, são medicamentos não padronizados pelo SUS, mas apresentam aprovação pela ANVISA para o tratamento de pacientes de carcinoma de células renais de igual tipo do paciente, com evidência de boas taxas de controle do câncer”. Diante do caráter preventivo da medida pleiteada, haja vista o risco iminente de morte do impetrante, tenho que há de ser deferido o pedido vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido pleiteado, para determinar que a autoridade coatora forneça ao impetrante o medicamento de que necessita - “NIVOLUMABE 240 mg, endovenoso, a ser ministrado a cada 15 (quinze) dias, associado ao CABOZANTINIBE na dose de 40 mg, via oral, uma vez ao dia, de uso contínuo”, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico. Intime-se, com urgência, para cumprimento da medida, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Em caso de descumprimento, o valor sequestrado nestes autos deverá ser usado para a compra da referida medicação, devendo o impetrante informar a conta bancária para transferência do respectivo valor e prestar as contas, apresentando a nota fiscal da medicação. Fica autorizada a expedição de alvará de levantamento de dinheiro ao impetrante para o fiel cumprimento desta decisão. P.I. Carmelita Brasil Relatora